Tribunal: TJES
Processo: 5000167-90.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000167-90.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MIRANDA EVANGELISTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000167-90.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS MIRANDA EVANGELISTA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, o Requerente interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso Inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso Inominado
conhecido
.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Não se reconheceu-se, quando do julgamento meritório, o cometimento de ato ilícito pela parte Ré, por conta da alegação de danos decorrentes de variação de tensão elétrica na residência do Autor.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a r. Sentença merece ser reformada e a Ré compelida a ressarcir os danos experimentados pelo Autor; QUE não lhe foi oportunizada a produção de provas.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização dos danos que, quando originados de oscilação de energia, devem ser comprovados mínima e documentalmente, com a juntada de laudo de técnicos.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “
A controvérsia, portanto, cinge-se em aferir: (a) se restou demonstrada a ocorrência de queda/pico de energia na data dos fatos narrados pela parte autora; (b) se o equipamento mencionado na inicial foi danificado em razão disso; (c) se a parte autora faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais; (d) se restou demonstrada a configuração dos danos morais. Verifico, entretanto, que as alegações autorais não vieram acompanhadas de prova mínima de que o aparelho em questão de fato queimou decorrente de falha da ré. O pedido sequer veio instruído com laudos de técnicos, os quais comprovam realmente quais os danos no refrigerador em razão de descarga elétrica e pico de tensão. O art. 206 da Res. 414/2010 da ANEEL estabelece que: “A distribuidora pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que (...). No caso em tela, o requerente, como explicitado, só junto aos autos, mais precisamente no ID nº 5580221, nota fiscal do valor do aparelho, sequer tendo prova de realmente ter queimado o bem. Vale registrar que a Res. 414/2010 traz uma série de requisitos que devem ser cumpridos pelo consumidor para justificar o pedido de ressarcimento. Além disso, como bem ressaltado pela requerida, não houve registro de oscilação de energia elétrica pelo autor, mediante protocolo, o que comumente ocorre em casos análogos. Tal prova, diga-se de passagem, seria bastante pertinente para comprovar eventual culpa da requerida, no entanto, nada foi produzido neste sentido.
”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.